Tribunal: TJES
Processo: 5004169-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004169-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE DO ESPIRITO SANTO MAIA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004169-35.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
GEOVANE DO ESPIRITO SANTO MAIA.

RECORRIDO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por GEOVANE DO ESPIRITO SANTO MAIA em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado contrato de empréstimo com o Requerido em 04/05/2022 no valor total de R$339,26, e que o valor do empréstimo seria creditado na conta bancária do Requerente no prazo de até 05 (cinco) dias, mas no dia 16/05/2022 fora informado que o empréstimo teria sido cancelado, sendo que o Requerente ainda aguardava o valor para saldar seu débito com empresa fornecedora de serviço elétrico, e que o Requerido não apresentou nenhuma justificativa plausível para promover o distrato.

Sob tais premissas, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3976265, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o cancelamento do empréstimo foi feito de forma unilateral e sem uma justificativa plausível, o que ocasionou abalo ao recorrente que contava com o valor do empréstimo para pagar as suas contas de energia, assim, requer a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a instituição financeira tem a faculdade de conceder ou não o crédito solicitado, de acordo com sua disponibilidade e conveniência, porque aquele que empresta tem a faculdade de escolher para quem o faz, tendo em vista o risco envolvido na operação. (Acórdão n.924251, 20150910125884ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 534) e (Acórdão n.794964, 20090111845223APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/06/2014. Pág.: 119).

In casu
, nota-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, posto que não comprovou que a contratação já havia sido realizada, uma vez que a captura de tela trazida no ID nº 3976032, não menciona o tomador das referidas contratações. Ademais, nos áudios trazidos na inicial, demonstram que a solicitação ainda estava sendo analisada, ou seja, o recorrente não conseguiu comprovar que teria sido efetivada a contratação com a aprovação da recorrida, o que seria necessário para a negativa trazer danos.

Destarte,
a negativa de crédito por parte da instituição financeira, com base em critérios internos, insere-se na esfera do exercício regular de direito por parte da fornecedora de bens e/ou serviços, não dando, por si só, azo à obrigação de fazer e, tampouco, ao dever de compensar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)